Tribunal: TJDFT
Processo: 0716739-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE EM CONJUNTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o disposto no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o Alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
2. Considerando que o ônus probatório da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar cabe ao Alimentante, entendo que não restou demonstrada a incapacidade financeira, podendo este suportar o valor dos alimentos provisórios fixados na origem.
3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem fixação de honorários.